Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-57.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000093765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500761-57.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada THAIS SILVA ARMATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
observância à determinação da Egrégia Corte Superior, procederam à
substituição da sanção corporal imposta à recorrente por prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e 10 (dez) dias-multa,
nos termos do parágrafo 2o (in fine), do artigo 44, do Código Penal, fixando-se o
regime aberto para o caso de necessária reconversão. Expeça-se o
necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-57.2019.8.26.0594 -Voto no 43.983
2
VOTO RELATOR No 43.983
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
No
1500761-57.2019.8.26.0594
RECORRENTE: THAIS SILVA ARMATE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BAURU 04a VARA CRIMINAL
THAIS
SILVA
ARMATE
foi
originariamente
condenada, pela r. sentença de fls. 175/179, da lavra da MM. Juíza de
Direito, Dra. Marina Freire, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato para cada
dia-multa, por infração ao artigo 33, §4o, da Lei no11.343/2 006, pena a ser
cumprida em regime inicial aberto.
Inconformado, o Ministério Público apelou, visando o
afastamento da causa especial de redução de pena prevista no parágrafo
4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, bem assim a alteração do regime
prisional fixado (fls. 182/93.
A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 29 de
junho de 2020, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo
ministerial, para estabelecer o regime inicial semiaberto para cumprimento
da sanção imposta à ré; e, de ofício, reconheceu a existência de erro de
cálculo na pena de multa, que ficou estabelecida em 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa (fls. 265/268).
Diante do acórdão, a Defesa interpôs Recursos
Especial e Extraordinário, objetivando a fixação de regime inicial aberto (fls.
280/286 e 288/298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-57.2019.8.26.0594 -Voto no 43.983
3
Foram apresentadas as contrarrazões pelo Parquet
(fls. 303/308 e 309/315).
A
Egrégia
Presidência
da
Seção
Criminal
determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, para retificação do
regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, como
determinado no HC no 596.603-SP (fls. 371/375).
Os autos vieram conclusos a este Relator.
É O RELATÓRIO.
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC 596.603-SP, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério
Schietti Cruz, decidiu que os condenados por tráfico privilegiado fazem jus
ao cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, este último,
fixado de forma excepcional, desde que fundamentado por motivo que não
derive da natureza do crime, sua gravidade abstrata ou opinião pessoal do
julgador.
Ainda por ocasião do julgamento do referido HC
Coletivo, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o condenado por
tráfico privilegiado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos.
Assim, em razão da quantidade de pena aplicada à
recorrente, somado ao reconhecimento do tráfico privilegiado, e em
observância à determinação da Egrégia Corte Superior (contrária ao livre
convencimento deste Relator), procedo à substituição da sanção corporal
imposta por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
por igual período, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do parágrafo 2o (in fine),
do artigo 44, do Código Penal, fixando-se o regime aberto para o caso de
necessária reconversão.
Do exposto, em observância à determinação da
Egrégia Corte Superior, procedo à substituição da sanção corporal imposta
à recorrente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-57.2019.8.26.0594 -Voto no 43.983
4
públicas, por igual período, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do parágrafo
2o (in fine), do artigo 44, do Código Penal, fixando-se o regime aberto para o
caso de necessária reconversão.
Expeça-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator